Tribunal: STF
Processo: MI 7476
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Carmen Lúcia de Oliveira Botelho em face de alegada omissão legislativa por parte do Presidente da República, do Presidente do Senado Federal e do Presidente da Câmara dos Deputados.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “A Impetrante é anistiada, sob o amparo da Lei 8.878/94, que atualmente absorvida transversalmente exerce a função/cargo de técnica de medição lotada junto à Superintendência do DNIT/RJ, com matrícula SIAPE 1681069 e número de registro no Ministério de Minas e Energia 4.743, desde o ano de 2009, readmitida, em regime laboral pautado na CLT - ainda não REINTEGRADA, conforme previsto na legislação em vigor, conforme demonstram os documentos em anexo, sendo um dos legitimados para propor a presente ação nos termos do Art. 3º da Lei 13.300/2016, veja-se: 



    [...]



    O Governo Federal, ao não aplicar e por em prática efetivamente o que dispõe Lei 8.878/94, com o retorno dos ANISTIADOS, e este por omissão não o faz, prejudica a impetrante bem como todo o servidor/prestador que exerce função pública, nos ditames legais específicos, que estavam em exercício de há pelo menos 5 (cinco) anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme disposto no art. 19: 



    [...]



    Há Excelências, em tramitação no Congresso várias propostas, projetos e comissões para a regulamentação do direito da impetrante, como por exemplo: Decreto Legislativo PDC.239/2015, dependendo apenas de votação de líderes na Câmara Federal por já ter tido a aprovação das diversas comissões técnicas, em diferentes legislaturas, e na de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC - daquela Casa, dentre outro CONTUDO, nenhum deles com eficácia e o atendimento e proveito instituído pela Lei poderá não alcançar a impetrante, face sua idade avançada, e mais ainda, continua a desempenhar suas funções laborais! 



    [...]



    Desse modo, estando presentes a demonstração do direito de eficácia semilimitada e a inviabilidade do seu exercício em concreto, eis que a Administração Pública somente atua sob o império estrito da legalidade, comporta ao Supremo Tribunal Federal, segundo a competência que lhe confere o disposto no art. 102, inc. I, al. “q”, da Constituição Federal, decretar as condições pelas quais possa a impetrante, no caso, exercer plenamente o seu direito à transformação do atual emprego em cargo público, consequentemente devendo ser submetida ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, transformado em estatutário (RJU, art. 39 da CF), na forma do § 1º do artigo 243, da Lei 8112/90, salientando que, uma vez extinta a entidade de origem, não há que se falar em retorno do anistiado no “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, na verdade o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado, a ser determinado pela Administração Pública.”



    Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a concessão da ordem de injunção para declarar “a MORA LEGISLATIVA, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, determinar, subsidiariamente, de lage referenda, que as cláusulas prescritas no PDC (Projeto de Decreto Legislativo) nº 239/2015 da Câmara Federal, sejam imediatamente aplicadas ao caso da Impetrante, assegurando-lhe o direito à transformação do atual emprego em cargo público, consequentemente devendo ser submetida ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, transformado em estatutário (RJU, art. 39 da CF), na forma do § 1º do artigo 243, da Lei 8112/90, salientando que, uma vez extinta a entidade de origem, o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado, a ser determinado pela Administração Pública”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte impetrante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    Trata-se, portanto, de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, objetivando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31); ou, no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o “rochedo de bronze” da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o Mandado de Injunção visa combater à “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (Direito constitucional. 37ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. capítulo 4, item 5).



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do Mandado de Injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade.



    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do Mandado de Injunção, que são:



    “(a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público);



    (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do Mandado de Injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme já decidido por esta CORTE:



    “DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do Mandado de Injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.” (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/06/2002)



    No presente caso, a parte impetrante almeja, em síntese, que seja declarada a “MORA LEGISLATIVA, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, determinar, subsidiariamente, de lage referenda, que as cláusulas prescritas no PDC (Projeto de Decreto Legislativo) nº 239/2015 da Câmara Federal, sejam imediatamente aplicadas ao caso da Impetrante, assegurando-lhe o direito à transformação do atual emprego em cargo público, consequentemente devendo ser submetida ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, transformado em estatutário (RJU, art. 39 da CF), na forma do § 1º do artigo 243, da Lei 8112/90, salientando que, uma vez extinta a entidade de origem, o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado, a ser determinado pela Administração Pública”.



    Sem razão, contudo.



    Como se vê, a Impetrante deixou de apontar a norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo de caráter impositivo ou programática que se encontra pendente de regulamentação, limitando-se a defender que “o Governo Federal, ao não aplicar e por em prática efetivamente o que dispõe Lei 8.878/94, com o retorno dos ANISTIADOS, e este por omissão não o faz, prejudica a impetrante bem como todo o servidor/prestador que exerce função pública, nos ditames legais específicos, que estavam em exercício de há pelo menos 5 (cinco) anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988”.



    Ainda que assim não fosse, consoante mencionado pela própria impetrante, o direito de retorno ao serviço, enquanto decorrência da concessão da anistia àqueles que cumprirem os requisitos, já se encontra garantido pela Lei 8.878/1994, nos exatos moldes do seu art. 2º.



    No julgamento de casos análogos, esta CORTE firmou sua jurisprudência no sentido da “inviabilidade do mandado de injunção quando já houver lei regulamentadora do direito constitucional pleiteado. (...) Não se admite mandado de injunção para buscar o cumprimento de norma regulamentadora de dispositivo constitucional” (MI 2.275 ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2014).



    Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção” (MI 6.616 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022).



    Nessas circunstâncias, inexistindo previsão constitucional que esteja com sua eficácia restrita e, por outro lado, havendo norma regulamentadora quanto ao ponto, é inviável a utilização da via injuncional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Injunção.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente